Tribunal: STF
Processo: RE 1327836
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, em que não conheci do recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Sustentou haver omissão nesse ato decisório, requerendo, em suma, que “a Corte se pronuncie quanto à obrigatoriedade de aceitação compulsória de filiação pela agremiação sindical .”



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada. 



    Destaco que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, analisou o conjunto fático-probatório constantes nos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    De fato, em sua peça de defesa (fls. 43/46), o Sindicato apelante se limitou a argumentar que, com base no que chamou de princípios da autonomia e liberdade sindical, não pode ser compelido a, compulsoriamente, aceitar a filiação de integrantes da categoria que representa, deixando de colacionar qualquer documentação apta a infirmar a tese defendida pelos Promoventes/Apelados. 



    […]



    Sopesadas essa questões, entendo que, conquanto os depoimentos testemunhais tenham indicado que os recorridos publicaram críticas à gestão do sindicato apelante, não há nos autos substrato probatório suficiente para se concluir de forma categórica que as opiniões externadas ultrapassaram os limites da liberdade de expressão a ponto de ensejar lesão à imagem da Entidade. 



    […]



    Acrescente-se, por oportuno, que os apelados não ostentavam, à época da veiculação das postagens, como ainda não ostentam, a condição de sindicalizados, ou seja, ainda não estavam submetidos aos deveres previstos no Estatuto da Associação de Classe.



    O indeferimento da filiação, portanto, não foi devidamente embasado, exsurgindo o dever do poder judiciário de resguardar a legalidade do procedimento administrativo, sem que isso configure violação à liberdade de agremiação, como acertadamente decidiu o Juízo. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator